Tribunal: TJPA
Processo: 0036619-54.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036619-54.2008.8.14.0301

APELANTE: SIEMENS LTDA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA
DE PERDA DO OBJETO. CONTRATO ADMINISTRATIVO EM VIGÊNCIA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
INADIMPLÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO
.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame

1-

Apelação em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação de Cominatória de Obrigação de Fazer,
que condenou
SIMENS LTDA
a realizar manutenção e correção dos aparelhos
ANGIOSTAR PLUS, MAGNETOM HARMONY, MAMMOMAT 300, MEVATRON M6700, MEVATRON M6
e
SIMVIEW,
situados na Divisão de Radioterapia do Hospital Ophir Loyola.

Questão em discussão

2-

A questão cinge-se em verificar se há perda de objeto da ação diante da alegação de cumprimento da medida liminar, bem como, se há direito da Apelante quanto a alegação de
exceção do contrato não cumprido.

Razões de decidir

3-
Preliminar de Perda do Objeto
.
Não há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que o cumprimento da obrigação só foi disponibilizado após o deferimento da medida liminar,
o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Outrossim, a questão versa sobre obrigação contínua enquanto perdurar o contrato.
Preliminar Rejeitada.

4-
Mérito.
No
que concerne à pretensão de extinção da ação em razão da
extinção contratual, não assiste razão ao Apelante, uma vez que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 2008, momento em que o contrato se encontrava plenamente vigente.

5-C
omprovação pela Autarquia de que os aparelhos em comento, que servem ao tratamento de pacientes com câncer, estavam apresentando problemas de funcionamento e que não conseguiam contato com a empresa para realização de manutenção dos equipamentos.

6- Não obstante o fato de que tenha a Apelada evidenciado acerca da existência de parcelas contratuais pendentes, também provou-se que houve a suspensão da prestação de serviços essenciais ao atendimento da população em tratamento no Hospital Ophir Loyola.

7- Apesar dos atrasos no pagamento de parcelas, não se realizou a rescisão contratual, tendo o contrato prosseguido, seguindo-se com novas avenças entre as partes a exemplo da realizada em 2009. Dessa forma, denota-se que ao não pleitear a rescisão do contrato, mas a mera cobrança dos valores atrasados não há como se fundamentar a ausência da prestação de serviços, na previsão do art. 78, XV da Lei 8.666/ 1993.

8- Inadimplemento parcial. Após pleiteados, os pagamentos vinham ocorrendo e os contratos vinham sendo renovados, mesmo após o ajuizamento da presente demanda, de forma que se mostra incompatível a empresa suspender a prestação do serviço que deveria ter por fundamento a rescisão contratual como disposto no artigo 78, XV, ao mesmo tempo em que a empresa renova a contratação com o Ente Público.

9- Diante da renovação contratual entre as partes havida após o ajuizamento da ação (2009), fica evidenciado o comportamento contraditório da empresa Apelante que fundamenta sua insurgência na previsão do art. 78, XV da Lei 8666/1993.

10-Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos. Descabida a atuação da Apelante, mediante o descumprimento do contrato em tela, em decorrência das cláusulas exorbitantes presentes na avença, já que envolve pessoa jurídica pertencente à Administração Pública, colocando em risco a vida de diversas pessoas atingidas pela inércia da empresa que, deliberadamente, deixou de cumprir a obrigação contratual que lhe competia.

Dispositivo

11-Apelação conhecida e não provida.

_____________________

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AC: 08007895720188140005, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, J. 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Pub. 31/03/2022;
TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 2017-04-17, Pub. 2017-04-28;
TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO 08103227720248200000, Rel. BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, J. 10/03/2025, Segunda Câmara Cível

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 de maio de 2026. Julgamento presidid
o
pela Exma. Desa. Célia de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por SIMENS LTDA contra
HOSPITAL OFIR LOYOLA,
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém

- PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0036619-54.2008.8.14.0301-PJE
) proposta pelo Apelado.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“Diante das razões expostas, confirmo a liminar ID 52949171 e julgo procedentes os pedidos, para compelir a ré a realizar manutenção e correção dos aparelhos ANGIOSTAR PLUS, MAGNETOM HARMONY, MAMMOMAT 300, MEVATRON M6700, MEVATRON M6 e SIMVIEW, situados na Divisão de Radioterapia do Hospital Ophir Loyola.

Condeno a ré ao pagamento das custas, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4°, III, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária. (...)”

Opostos Embargos de Declaração, estes restaram rejeitados pelo Juízo.

Em razões recursais da Apelação, a Apelante defende a existência de perda de objeto, uma vez que afirma ter cumprido correta e integralmente a tutela de urgência deferida, inclusive com a celebração entre as partes de um novo contrato de manutenção de equipamentos, conforme foi noticiado pelo próprio Apelado, que englobou os equipamentos objeto da presente demanda.

Aduz que, não obstante a Apelante tenha cumprido a tutela de urgência anteriormente concedida, é certo que o contrato objeto da presente demanda só pode perdurar por até 5 (cinco) anos, prorrogados por, no máximo, mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 57, II e § 4º, da Lei nº 8.666/1993, legislação que estava vigente à época dos fatos e aplicável ao presente caso.

Sustenta que o novo contrato celebrado entre as partes teve vigência até o ano de 2015, haja vista que foi assinado no ano de 2009, de modo que é impossível a Siemens continuasse realizando os serviços de manutenção previstos no contrato, quando o contrato já não está mais vigente.

Assevera que teve conhecimento de que o Apelado celebrou contrato com a empresa MEDICAL EQUIPMENT SERVICE LTDA para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos objeto da presente demanda da marca da Apelante, conforme Contratos nº 160/2015, 188/2015 e 061/2020.

Afirma que o Apelado atrasou por diversas vezes o pagamento da contraprestação dos serviços de manutenção nos equipamentos e que a Apelante enviou ao Apelado uma notificação extrajudicial em 29/9/2008, para informar os débitos que estavam em aberto até aquela data, pelo que pediu posicionamento diante dos atrasos que já ultrapassavam o prazo legal de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 78, XV, da Lei nº 8.666/1993, o que autorizava à Apelante a suspensão do cumprimento de suas obrigações, sem que tenha sido regularizado o pagamento.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Apelo, com a reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo em relação à tese de extinção contratual, não se vislumbram óbices à ação, pois, no momento do ingresso da ação, a obrigação decorrente do contrato era plenamente válida e exigível. Ao final, requer o não provimento do recurso.

Coube-me o feito por redistribuição
.

Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo, insurgiu-se a Apelante por meio de Embargos de Declaração, que restou rejeitado e, por meio de Agravo Interno.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DO APELO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a examiná-lo.

Em sentença foi condenada a empresa Apelante a realizar manutenção e correção dos aparelhos ANGIOSTAR PLUS, MAGNETOM HARMONY, MAMMOMAT 300, MEVATRON M6700, MEVATRON M6 e SIMVIEW, situados na Divisão de Radioterapia do Hospital Ophir Loyola
, diante das alegações do Apelante de perda de objeto e de exceção do contrato não cumprido.

A questão cinge-se em verificar se há perda de objeto da ação diante da alegação de cumprimento da medida liminar, bem como, se há direito da Apelante quanto à alegação de
exceção do contrato não cumprido.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Não há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que o cumprimento da obrigação só foi disponibilizado após o deferimento da medida liminar,
o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Outrossim, a questão versa sobre obrigação contínua enquanto perdurar o contrato.

Em situações análogas sobre a ausência de perda de objeto em razão do cumprimento de liminares, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que se refere à alegação de perda do objeto, assevero que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. Além disso, observa-se que foi necessária a propositura da presente demanda para o fornecimento do tratamento devido
. 2. Além disso, a exiguidade do prazo é relativizada sobretudo ao se considerar o quadro clínico e a idade do paciente, idoso, naturalmente mais vulnerável a enfermidades que pessoas consideradas mais jovens. 3. Não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Entendimento da Súmula n. 421 do STJ.

(TJ-PA - AC: 08007895720188140005, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022 - grifei).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28 - grifei).

Logo,
rejeita-se a preliminar de perda do objeto.

MÉRITO

A relação contratual havida entre as partes restou incontroversa.

No
que concerne à pretensão de extinção da ação em razão da
extinção contratual, não assiste razão ao Apelante, uma vez que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 2008, momento em que o contrato se encontrava plenamente vigente
.

Dos autos, observa-se que o contrato administrativo firmado entre as partes se iniciou em 02/01/2006 a 31/12/2006, sendo aditado para vigorar durante os anos de 2007 e 2008 (Id 22973582 - Pág. 4), bem como, em novo pacto contratual houve a extensão da contratação de 2009 (Id 22973585 - Pág. 11 a 22973586 - Pág. 3), encerrando-se o vínculo em 2015, conforme reconhecido pelas partes, ou seja, já posteriormente ao ajuizamento da presente ação.

Resta demonstrado que, a partir de 2015, os serviços passaram a ser prestados por outra empresa, qual seja, MEDICAL EQUIPAMENT SERVICE LTDA-EPP, empresa vencedora do Pregão Eletrônico 028/2016 (Id 22973624 - Pág. 1). De modo que, a condenação imposta à Apelante somente pode alcançar o período acobertado pelo contrato firmado entre as partes da presente ação.

Constata-se, ainda, que o inadimplemento aduzido pela empresa, inicialmente era referente ao mês de maio de 2008, tendo a empresa enviado correspondência ao Ente Público em setembro de
2008 (Id 22973580 - Pág. 8), senão vejamos trecho da contestação:

Aduz a empresa Apelante que, quando do ajuizamento da ação estavam abertas as faturas de maio, junho e julho de 2008 (Id
22973580 - Pág. 9), pelo que seria vedado ao Apelado exigir a contraprestação da Apelante (Id 22973580 - Pág. 10),
consoante o trecho da contestação abaixo transcrito:

Em correspondência (Id
22973581 - P
á
g. 5/6
) juntada pela própria Apelante em sua contestação, enviada pela empresa ao Hospital Ophir Loyola, datada de 31/10/2008, em que a empresa requer não seja aplicada
penalidade, consta informação de que
após o envio das correspondências e diversas conversas com o Hospital, este acabou por efetuar o pagamento das faturas vencidas de julho a agosto, na data de 08 de outubro de 2008, restando ainda pendentes as faturas referentes a Setembro e faturamentos que ainda serão realizados referente às prestações de serviços ocorridas em Agosto, Setembro e Outubro pendentes de faturamento.

Por outro lado, restou comprovado pelo Hospital
que os aparelhos, objetos da prestação dos serviços, que servem ao tratamento de pacientes com câncer, estavam apresentando problemas de funcionamento e que não conseguiam contato com a empresa para realização das manutenções necessárias dos equipamentos, consoante as correspondências
(Id
22973576 - Pág. 15,
22973577 - P
á
g. 1) e
notificação extrajudicial (Id
22973582 - P
á
g. 4
),
juntadas aos autos.

Dessa forma, não obstante o fato de que tenha a Apelada evidenciado acerca da existência de parcelas contratuais pendentes, também provou-se que houve a suspensão da prestação de serviços essenciais ao atendimento da população em tratamento no Hospital Ophir Loyola.

A notificação extrajudicial constante dos autos, corrobora a situação de a que empresa Apelante teve ciência quanto à reclamação do Ente Público sobre a desativação do serviço de atendimento ao cliente da Siemens, impossibilitando a resolução dos problemas apresentados nos aparelhos de radioterapia, por falta de manutenção, o que prejudicou os pacientes em tratamento, cujo serviço possui natureza essencial.

Não se pode deixar de observar que apesar dos atrasos no pagamento de parcelas, não se realizou a rescisão contratual, tendo o contrato prosseguido, seguindo-se com novas avenças entre as partes a exemplo da realizada em 2009, já mencionada. Dessa forma, denota-se que ao não pleitear a rescisão do contrato, mas a mera cobrança dos valores atrasados não há como se fundamentar a ausência da prestação de serviços, na previsão do art. 78, XV da Lei 8.666/ 1993, que dispõe,
in verbis
:

Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato
:

(...)

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

Como se vê, após pleiteados os pagamentos vinham ocorrendo e os contratos vinham sendo renovados, mesmo após o ajuizamento da presente demanda, de forma que se mostra incompatível a empresa suspender a prestação do serviço que deveria ter por fundamento a rescisão contratual como disposto no artigo 78, XV, ao mesmo tempo em que a empresa renova a contratação com o Ente Público.

Diante da renovação contratual entre as partes havida após o ajuizamento da ação (2009), fica evidenciado o comportamento contraditório da empresa Apelante que fundamenta sua insurgência na previsão do art. 78, XV da Lei 8666/1993, ainda que legitima seja a sua cobrança dos valores.

Nesse sentido, descabida a atuação da Apelante, mediante o descumprimento do contrato em tela, em decorrência das cláusulas exorbitantes presentes na avença, já que envolve pessoa jurídica pertencente à Administração Pública, colocando em risco a vida de diversas pessoas atingidas pela inércia da empresa que, deliberadamente, deixou de cumprir a obrigação contratual que lhe competia.

Impende registrar que o contrato em referência se encontra pautado pelo princípio da continuidade dos serviços públicos, corolário do princípio da supremacia do interesse público, que prioriza a proteção da coletividade em detrimento do interesse do particular.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO . SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR . NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ceará-Mirim/RN, que deferiu tutela antecipada para determinar a continuidade da execução do Contrato nº 079/2023, referente ao gerenciamento no fornecimento de combustível para os veículos do município.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir se a suspensão dos serviços pela empresa contratada, sob a alegação de inadimplência do ente público, justifica a interrupção dos serviços essenciais
, bem como a revisão da multa imposta pela decisão recorrida .

III. Razões de decidir

1. A Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) prevê, em seu art . 137, inciso IV, que o atraso de pagamentos superiores a dois meses pode ensejar a extinção do contrato, entretanto, nos autos, não há comprovação de inadimplência pelo período exigido na legislação.

2. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, somente passível de afastamento diante de prova inequívoca de ilegalidade ou lesão a direitos fundamentais, o que não restou demonstrado nos autos.

3 .
A continuidade da prestação dos serviços é essencial para evitar prejuízos irreparáveis à coletividade, especialmente no transporte de estudantes e pacientes em tratamento de saúde, caracterizando o perigo na demora.

IV. Dispositivo e tese

4. Conhecido e desprovido o agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada .

(...)

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08103227720248200000, Relator.: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 10/03/2025, Segunda Câmara Cível - grifei)

Com efeito, não há que ser invocado o princípio da exceção do contrato não cumprido, pois a Apelada não estaria autorizada a rescindir o contrato de forma unilateral, o que encontra vedação no art. 78, XV, da Lei n.º 8.666/93, não assistindo razão à paralisação de serviços público essenciais. ao seu talante, quando, na verdade, estaria autorizada a rescindir o contrato caso tivesse requerido judicialmente tal medida, consoante o art. 79, III, da Lei n.º 8.666/93.

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I
- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação;

Assim, a ré se posicionou de forma ilegal, provocando a paralisação de serviços essenciais sem que tivesse a intenção de rescindir o contrato consoante o art. 79, III, da Lei n.º 8.666/93.

Destaca-se trecho do parecer do Ilustre Procurador do Ministério Público em seu parecer:

“Ultrapassada a análise de admissibilidade, sem delongas, observo que não assiste razão a parte Apelante, posto que o cumprimento da decisão liminar por si não extingue o feito processual por suposta perda superveniente do objeto, haja vista que a decisão liminar é de caráter precário, transitório, não se inserindo no mérito do feito, sendo, por este motivo, necessária a confirmação da tutela liminar por meio da Sentença meritória.

Outrossim, não observo qualquer erro in procedendo ou erro in judicando na Sentença proferida pelo Juízo de piso, que ensejasse a sua reforma.

(...)”

Assim, não assistindo qualquer razão ao Apelante impõe-se a manutenção da
sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo do recurso de apelação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026